Tribunal: STF
Processo: HC 57813
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-18
Data de publicação: 1980-03-18

Ementa:
HABEAS CORPUS DIRIGIDO CONTRA ATO PRATICADO POR JUIZ DE 1 GRAU -
INCOMPETENCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER
ORIGINARIAMENTE DO PEDIDO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO,
DETERMINANDO-SE, ENTRETANTO, A REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO.